Tribunal: TJPA
Processo: 0811773-71.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811773-71.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITADO: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §9º, DO CPB) E INJÚRIA (ART. 140 DO CPB). PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DA LESÃO CORPORAL QUALIFICADA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO DOS DELITOS EM CONCURSO MATERIAL SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DE VARA CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA e o Juízo da 6ª Vara Criminal da mesma comarca, envolvendo a apuração e processamento dos delitos de lesão corporal qualificada por violência doméstica (art. 129, §9º, do CPB) e injúria (art. 140 do CPB) cometidos por ex-companheira.

2. Após diligências complementares, o Ministério Público Estadual constatou que a agressão física foi praticada no contexto de violência doméstica e familiar, incidindo a qualificadora do §9º do art. 129 do CPB, cuja pena máxima abstrata (3 anos de detenção) superaria o limite de competência do Juizado Especial Criminal previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a competência para analisar e julgar o feito é do Juízo Criminal Comum ou do Juizado Especial Criminal, considerando as penas máximas abstratamente cominadas aos delitos apurados e a incidência de qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A qualificadora prevista no §9º do art. 129 do CPB aplica-se a qualquer vítima em situação de violência doméstica e familiar, não se restringindo à proteção da mulher, abrangendo também ex-companheiros quando configurado o vínculo doméstico ou familiar.

5. Os crimes com penas máximas superiores a dois anos, como lesão corporal qualificada, não se enquadram como infração de menor potencial ofensivo (Lei nº 9.099/95, art. 61).

6. O crime de injúria, quando praticado mediante violência que resulte em lesão corporal, caracteriza injúria real (art. 140, § 2º, do CPB), sujeita à ação penal pública condicionada à representação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito negativo de competência conhecido e procedente. Declarada a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento: "1. Delitos com penas máximas superiores a dois anos, mesmo que inicialmente classificados como de menor potencial ofensivo, deslocam a competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95. 2. O conceito de violência doméstica e familiar abrange situações envolvendo ex-companheiros com vínculo parental, não se limitando à violência contra a mulher."________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPB, arts. 115, 129, §9º, 140 e 145; Lei nº 9.099/1995, art. 61.

Jurisprudências relevantes citadas: TJDF, Acórdão 1978451, 0712687-38.2020.8.07.0020, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 20/03/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar procedente, para declarar a competência da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial da Comarca de Belém/PA, e como suscitado o Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

O presente conflito originou-se nos autos do IPL nº 00006/2024.100642-8, tendo como objeto a investigação da possível prática dos delitos de lesão corporal e injúria, tipificados nos arts. 129 e 140, ambos do CPB, cometidos, em tese, por Thayná Cristina da Cruz Portilho em face do ofendido Lucas Thiago Paiva Monteiro.

Inicialmente, conforme consta no Boletim de Ocorrência, à ID 27540260, Thayná e Lucas mantiveram relacionamento em união estável por aproximadamente cinco meses, sendo atualmente ex-companheiros. Dessa relação, resultou o nascimento da menor Á. da C. P. M., que contava com um ano de idade à época dos acontecimentos narrados. A guarda unilateral da criança foi atribuída à genitora, ora investigada, enquanto ao genitor, ora vítima, foi assegurado o direito de visitação em finais de semana alternados.

Recebidos os autos na 6ª Vara Criminal de Belém/PA e remetidos os autos ao Ministério Público Estadual para primeira manifestação, à ID 27540264, a RMP do Parquet de 1º Grau, Dra. Andrea Alice Branches Napoleão, manifestou-se pelo declínio de competência em razão da matéria com encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal, sob o fundamento de que o caso se trata de infrações penais de menor potencial ofensivo, pois o somatório das penas máximas em abstrato (arts. 129, caput e 140, caput, ambos do CPB) e não ultrapassa dois anos, nos termos do art. 61 da Lei n.º 9.099/95.

Após recebimento dos autos na 1ª Vara do Juizado Especial Criminal, determinou-se o seu encaminhamento para manifestação do Ministério Público de 1º Grau, que por sua vez apresentou pedido de diligências complementares com o objetivo de reinquirir a vítima e colher o rol de testemunhas.

Dessa forma, após diligências, o Ministério Público Estadual reconheceu que a agressão física perpetrada foi praticada no contexto de violência doméstica, incidindo a qualificadora do §9º do art. 129 do CPB, cuja pena máxima em abstrato cominada, à época dos fatos (antes da Lei nº 14.994/2024), era de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção, afastando-se a competência do Juizado Especial Criminal. Sendo assim, manifestou-se suscitando o presente conflito negativo de competência.

Acolhendo integralmente a manifestação com suscitação do conflito negativo de jurisdição feito pelo Ministério Público Estadual, o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal remeteu os autos a este E. Tribunal para apreciação do caso.

Encaminhados os autos a 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pela procedência do Conflito Negativo de Jurisdição, no sentido de que os autos sejam encaminhados à 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, juízo competente para regular processamento dos autos oriundo do IPL nº 00006/2024.100642-8.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar e julgar feito instaurado para apurar suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada por violência doméstica (art. 129, §9º, do CPB) e injúria (art. 140 do CPB).

Inicialmente, segundo os elementos de convicção coligidos ao Boletim de Ocorrência (ID 27540260), o episódio delituoso ocorreu em contexto de relação íntima de afeto já extinta, pois Thayná e Lucas mantiveram relacionamento em união estável, sendo atualmente ex-companheiros. Dessa relação, resultou o nascimento da menor Á. da C. P. M., que contava com um ano de idade à época dos acontecimentos narrados.

No dia 06 de julho de 2024, ao buscar sua filha menor, então sob guarda unilateral da genitora, a vítima teria sido impedida de levá-la desacompanhada, sendo confrontado por familiares da autora do fato, o que culminou em desentendimento verbal e físico. Dentre os atos relatados, consta agressão física com tapas e ofensas injuriosas proferidas pela investigada.

Antes de se ater ao mérito da causa, necessário salientar que, quanto ao crime de injúria, o Ministério Público de 1º Grau, que oficia perante o Juizado Especial da Comarca de Belém, à ID 27540328, inferiu que se operou a extinção de punibilidade da autora do fato, pela decadência do direito de queixa por parte do ofendido.

Nesse entendimento, considera-se que o crime de injúria se procede mediante queixa-crime, que se trata de delito de ação penal privada, não podendo ser processado por meio de ação penal pública incondicionada. Portanto, nessa toada, não seria possível considerar este delito em concurso material a lesão corporal para a resolução deste conflito de competência.

Entretanto, destaca-se a possibilidade de classificação diversa, considerando que os elementos informativos constantes nos autos, que tratam sobre lesão corporal cometida no mesmo ato da injúria, o que atrairia a tipificação qualificada de injúria contida no art. 140, §2º do CPB.

Tal classificação se exprime na jurisprudência pátria como sendo o delito de injúria real, que se trata de ofensa à dignidade cometida por meio de violência, a qual deve ser procedida por meio de ação penal de iniciativa pública condicionada a representação, cuja legitimidade de investigação compete exclusivamente ao Ministério Público, somente se procedendo mediante ação penal privada quando ausente as lesões corporais.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA REAL RESULTANTE EM LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INJÚRIA REAL QUE RESULTA EM VIAS DE FATO. AÇÃO PENAL PRIVADA. ARTIGO 145 DO CP. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.

1. Conforme preceitua o artigo 145 do Código Penal, nos crimes previstos no capítulo de delitos contra a honra, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do crime de injúria real, da violência resulta lesão corporal.

2. Se a injúria real for praticada através de vias de fato, a ação penal será de iniciativa privada, porquanto as vias de fato são absorvidas pelo crime contra a honra.

3. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido.

(TJDF, Acórdão 1978451, 0712687-38.2020.8.07.0020, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.)

Dessa forma, para fins exclusivos de cálculo visando a definição de competência, deve-se considerar o delito de injúria, sendo o eventual acolhimento do delito em ação penal pública, e consequente concurso material, de competência do Juízo de origem.

Portanto, acerca do delito de lesão corporal, cumpre salientar que, de acordo com o art. 129, §9º do CPB, a lesão corporal praticada no âmbito de relações domésticas e familiares, implica a incidência de qualificadora que amplia significativamente o quantum penal abstratamente previsto.

Por conseguinte, compulsando os autos, verifica-se que, após a realização de diligências, o Ministério Público reconheceu que a agressão física perpetrada ocorreu no contexto de violência doméstica, incidindo a qualificadora do §9º do art. 129 do CPB, cuja pena máxima em abstrato cominada, à época dos fatos (antes da Lei nº 14.994/2024), era de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.

Cediço que tal classificação afasta a competência do Juizado Especial Criminal, por ser crime com pena máxima em abstrato superior a competência do órgão jurisdicional supracitado, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

Ademais, impende salientar que a qualificação de lesão corporal em contexto de violência doméstica não está adstrita à proteção da mulher, mas abarca qualquer sujeito passivo que figure em relação íntima de afeto ou coabitação. Sendo assim, o crime em comento encontra-se inserido em conjunto de dinâmica conflitiva de ex-cônjuges, enquadrando-se a qualificadora constante no §9º do art. 129 do CPB.

Portanto, para resolução do conflito, o art. 61 da Lei nº 9.099/95 estabelece que:

“Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.” (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)

Notório que o delito de lesão corporal qualificada pela violência por si só, afasta a competência do Juizado Especial Criminal, não sendo incorporado no conceito de delito de menor potencial ofensivo, sendo somente considerado delito de menor potencial ofensivo o caso da injúria, o qual, por eventual concurso material, deve ser apreciado pelo Juízo comum.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, ordenando a apreciação e julgamento do feito pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/09/2025